Tribunal: TJMT
Processo: 1013473-82.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013473-82.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON BARRETO DA SILVA - CPF: 976.481.081-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. M. R. - CPF: 800.248.609-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA TERLECKI MOREIRA - CPF: 043.813.219-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013473-82.2023.8.11.0055

RECORRENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – (121, § 2º, INCISO VI, C.C. § 2º-A, I E II, C.C. ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – NECESSIDADE DE PROVA PLENA – NÃO EVIDENCIADA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É incumbência do Conselho de Sentença averiguar mais profundamente o elemento subjetivo do tipo, porquanto os indícios coletados serem suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa.

Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013473-82.2023.8.11.0055

RECORRENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Adilson Barreto da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI, c.c. § 2º-A, I e II, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante postula pela desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, ao argumento de que estaria ausente o “
animus necandi
.

Alternativamente pugna pelo reconhecimento da desistência voluntária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória (id 209276715).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso (id. 210929162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1013473-82.2023.8.11.0055

RECORRENTE: ADILSON BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca-se com o presente recurso de apelação a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Alternativamente, visa-se o reconhecimento da desistência voluntária.

Da tese desclassificatória.

Extrai-se da denúncia que o apelante Adilson Barreto da Silva, no dia de 27 de julho de 2023, por volta da 22h20min, numa residência localizada na cidade de Tangará da Serra/MT, tentou matar sua ex-companheira Bianca Terlecki Moreira, deferindo-lhe golpes de faca e de garfo, que a atingiram o pescoço e a mão da ofendida, causando-lhe as graves lesões, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pelo contexto fático descrito na inicial acusatória, na noite e hora dos fatos, o denunciado enviou mensagens para vítima, que, por sua vez, não o respondeu, momento em que, exaltado, tomou posse de uma faca e um garfo de churrasco, e se dirigiu até a residência da ofendida para tomar satisfações.

Chegando ao local, segundo narrado pela acusação, o denunciado e vítima iniciaram uma discussão, sendo que aquele adentrou na casa e desferiu um golpe que atingiu o pescoço da ofendida, intensificando seus ataques, mas não conseguir segurar a faca, pelo que se apossou de um garfo e desferiu outros golpes contra a vítima, atingindo-a nas mãos. Neste momento, o filho da vítima solicitou ajuda aos vizinhos, que intervieram e fizeram cessar as agressões.

Em juízo, a vítima afirmou que o acusado tentou matá-la, utilizando-se, para tanto, de uma faca e um garfo de churrasco.

Explicou que, no dia dos fatos, quando estava chegando para almoçar em sua casa, se deparou com Adilson na janela da cozinha, o qual logo a questionou porque não teria respondido sua mensagem, sendo que respondeu não dever satisfações para ele.

A partir desse momento, segundo a vítima, iniciou-se uma discussão, quando, em certo momento, o acusado entrou na cozinha, já na posse de uma faca e um garfo de churrasco, atacando-a em seguida, sendo atingida no pescoço com o golpe de faca, em dois lugares.

Disse que quando tentou dar outro golpe, ela bateu no braço dele, o que fez a faca cair ao chão. Em seguida, ela tentou segurar a porta para o acusado não entrar, mas ele começou a empurrar e cutucar com o garfo a fim de atingi-la pelo vão da porta.

Como não estava conseguindo mais segurar a porta, pediu para seu filho pegar uma faca para ela, quando Adilson tentou pular a janela da cozinha, sendo que disse que se ele pulasse daria uma facada nele. Em seguida ele deu a volta na casa e arrombou a porta da sala, sendo que quando deparou com ela, o acusado foi para cima e segurou no seu pescoço, ao passo que com a outra mão tentava torcê-la para tirar a faca dela, ao mesmo tempo em que ela tentava tirar o garfo dele, vindo a se ferir nesta tentativa.

Esclareceu que o acusado, ao perceber que os vizinhos já estavam na frente gritando e que tinha certo movimento na rua, saiu correndo pela varanda, mas como estava molhado, acabou escorregando.

Também foram colhidas as declarações do filho da vítima, o qual possui 13 anos de idade e foi testemunha ocular dos fatos. Ao ser inquirido pelo magistrado, informou que quando sua mãe foi atingida no pescoço, a faca caiu ao chão, sendo que a pegou e entregou à ela.

Explicou que o acusado tentou empurrar a porta que sua mãe estava segurando, quando deu a volta na casa para segurar a porta dos fundos para impedi-lo, mas ele acabou arrombando-a e conseguindo entrar, momento em que saiu correndo para sala e sua mãe para cozinha, sendo que quando recebeu a chave do portão dela, foi correndo para abri-lo e chamar os vizinhos, os quais acionaram a Polícia.

Em juízo, ainda foi inquirida a investigadora de Policia Edinalva de Jesus, a qual participou das investigações. Ela ratificou suas declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando ter apurado que o acusado havia atentado contra a vida da vítima, após ela não ter respondido algumas mensagens enviadas por ele pelo aplicativo
WhatsApp.

O acusado, por sua vez, quando interrogado judicialmente, confessou ter praticado o crime, contudo, justificou-se dizendo que não tinha a intenção de matar e que assim fez em legitima defesa, pois a vítima teria partido para cima dele.

Feito esse panorama dos elementos de convicção carreados, é possível verificar indícios que denotam a materialidade e autoria do delito de homicídio tentado imputado na denúncia.

Malgrado o acusado ter dito que agiu sem a intenção de mantar, verifico que as declarações da vítima, corroborado pelo relato trazido por seu filho, testemunha ocular dos fatos, servem, nessa fase de cognição sumária, como indícios acerca do elemento subjetivo do tipo, sobretudo porque a simples negativa, sem qualquer indicação a elemento de prova, é inapta para afastar os elementos de convicção coligidos.

É incumbência do Conselho de Sentença averiguar mais profundamente tal elemento subjetivo do tipo, porquanto os indícios coletados serem suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Lembro que para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa.

A propósito, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “a
desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Ademais, a tese defensiva apresentada pessoalmente pelo acusado em seu interrogatório judicial, se resume em dizer que apenas tentou se defender, o que é insuficiente para comprovar a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante entendimento firmado por esta Câmara Criminal, nos autos do RESE nº 0000473-09.2002.8.11.0042, de minha relatoria, julgado no dia 07 de julho de 2023, “
a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência da eventual excludente
”.

Nos termos do art. 415 do CPP, o juízo de mérito somente deve ser feito quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, dentre outras hipóteses de absolvição sumárias descritas em seus demais incisos.

Apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento ao conselho de sentença, pois a dúvida, nessa fase do sumário da culpa, advoga em seu desfavor.

Da tese de desistência voluntária.

Pela inteligência do art. 15 do Código Penal, a desistência voluntária ocorre quando o agente, depois de iniciada a execução, deixar de prosseguir no intento criminoso, abandonando a conduta planejada.

No caso dos autos, não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.

Pela dinâmica apresentada pela vítima e por seu filho, o acusado somente teria cessado as agressões porque teria percebido a presença dos vizinhos, o que fez fugir do local do crime.

Assim, tenho que as condutas do recorrente demandam uma análise minuciosa do Conselho de Sentença, por ser competente para averiguar o dolo do agente e a ocorrência da suposta desistência voluntária.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do CPP, a tese da desclassificação do delito para outro crime fora da competência do Tribunal do Júri, neste momento, não merece ser acolhida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, a fim de inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024